Tribunal: TJDFT
Processo: 0739494-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739494-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARINHO NETO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTÔNIO MARINHO NETO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0739699-50.2021.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de BANCO BMG S/A., ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, por meio da qual pretendia a suspensão dos descontos em folha de pagamento, referentes ao contrato discutido no Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade de justiça. Não vislumbro a presença de probabilidade do direito nas alegações autorais. O autor basicamente argumenta que houve violação no seu dever de ser informado em relação ao montante de juros de empréstimo e saques de cartão de crédito, bem como da forma de pagamento, o que não se mostra crível diante do senso comum referente justamente em relação aos juros cobrados e possibilidade de ‘bola de neve’ da dívida quando se faz apenas pagamentos mínimos mensais. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC a audiência será oportunamente cancelada. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, artigo 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação.” (Num. 108273013 do Feito originário). Sustenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que, de acordo com a documentação carreada ao Feito originário com a petição inicial, “o resultado da avença realizada, é o desequilíbrio econômico e contratual, diverso da anuência inicial, face atuação distorcida da instituição financeira, pois o que objetivou o consumidor é um Empréstimo Consignado e não um Cartão de Crédito Consignado.” (Num. 31328251 - Pág. 6). Ressalta as altíssimas taxas de juros praticadas nos cartões de crédito comuns e diz que o “pagamento do empréstimo através do cartão de crédito é realizado por meio de fatura que é consignada em folha de pagamento, sendo que a instituição realiza apenas o desconto mínimo, o que gera a incidência de juros de cartão de crédito sobre o saldo devedor da respectiva fatura.” (Num. 31328251 - Pág. 7). Assim, conclui o Agravante, “cria-se uma dívida impagável e abusiva, pois a porcentagem de juros do cartão de credito cria um efeito ‘bola de neve’, ou seja, o saldo devedor apenas aumenta ao invés de diminuir com o passar do tempo.” (Num. 31328251 - Pág. 7). Entende o Recorrente que, desse modo, a “instituição financeira, ao fornecer um empréstimo consignado através de um ‘Cartão de Crédito Consignado’ utiliza da hipossuficiência e da necessidade do consumidor para angariar abusivos retornos financeiros através dos juros, o que aponta para o prejuízo à subsistência e consequentemente a dignidade da pessoa humana” (Num. 31328251 - Pág. 7). Acrescenta ser questionável a compreensão de que o “o avençado é um contrato de cartão de crédito comum, quando sequer houve o envio cartão físico à residência do agravante e que nas faturas não há qualquer outro gasto, apenas desconto do valor mínimo da fatura realizada em contracheque” (Num. 31328251 - Pág. 8). Alude, ainda, à inexistência de previsão contratual acerca do início e do término das parcelas do empréstimo, assim como da taxa de juros incidente, o que configura afronta ao art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a violação ao dever de informação. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para determinar que o Agravado “se abstenha de descontar contracheque do Autor, o valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sob pena de multa por desconto realizado” (Num. 31328251 - Pág. 11). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 108273013 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0739699-50.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, por meio da qual pretendia a suspensão dos descontos em folha de pagamento, referentes ao contrato discutido no Feito. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, deve ser ressaltado, inicialmente, que o Agravante reconhece a utilização do montante percebido com a assinatura do contrato de “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG” (Num. 108232700 do Feito originário) e da “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG” (Num. 108232700 do Feito originário), que lhe fora creditado, em conta corrente, pelo ora Agravado. Dessa forma, em princípio, ao caso não se aplica a compreensão adotada por esta Relatoria em outros julgados acerca da matéria, em que não restou demonstrada a utilização do saldo do empréstimo ou do cartão de crédito pelo consumidor (Acórdão 1341751, 07016946320208070010, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1262900, 07008729220208070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.; e (Acórdão 1211534, 07057230520198070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. Consta do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado que o Autor, ora Agravante, anuiu com o desconto em folha do valor mensal de R$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais) a título de “valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura” (Num. 108232700 - Pág. 1 do Feito originário). A autorização expressa do Agravante para tal desconto em folha de pagamento consta do item 8.1 do instrumento contratual: “autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado” (Num. 108232700 - Pág. 2 do Feito originário). Diversamente do que afirma o Recorrente em suas razões, o instrumento contratual (Num. 108232700 - Pág. 4 do Feito originário) previu a taxa mensal de juros (4,00%), a taxa anual (61,15%), o custo efetivo total mensal (4,63%) e o custo efetivo total anual (73,36%). Acerca da quantidade de parcelas, o instrumento trouxe em branco o campo para tal informação (Num. 108232700 - Pág. 5 do Feito originário), o que, por si só, não confere ao Agravante a necessária probabilidade do direito, notadamente em razão da modalidade contratada (cartão de crédito), cuja nota característica é a possibilidade de pagamento total da fatura ou de percentual dela, de modo a incidirem os encargos contratais sobre o saldo remanescente a cada mês, o que pode ser observado nas faturas de Num. 108232708 do Feito originário. Nesse descortino, ainda que o Agravante tenha optado por modalidade de crédito das mais caras existentes no País (cartão de crédito) e com parte do pagamento mensal em modalidade que permite as menores taxas do mercado e os maiores prazos para pagamento (desconto em folha), essas condições foram expressamente previstas no instrumento contratual e, assim, não se vislumbra, de plano, a afirmada violação ao dever de informação. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado no seguinte precedente da colenda Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DIREITO À INFORMAÇÃO. INCISO III DO ART. 6o E ART. 52 DO CDC. OBSERVÂNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Verificando-se que o contrato celebrado entre o consumidor e a instituição financeira é absolutamente claro, contendo destaques e explicações, no sentido de que o seu objeto é um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e não um empréstimo consignado ordinário, não há que se falar em nulidade contratual por violação ao direito à informação previsto nos artigos 6o, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor. 2 - O desconto no contracheque do consumidor do valor mínimo da fatura do cartão não o exonera do dever de pagar o restante da dívida por outros modos, não se podendo falar em abusividade por onerosidade excessiva (art. 51 do CDC). 3 - Provando-se que o consumidor recebeu o empréstimo contratado via cartão de crédito, bem como que fez compras com tal mecanismo, não há que se falar em restituição dobrada dos valores descontados no contracheque (art. 42, parágrafo único, do CDC) e nem em condenação do banco a pagar indenização por danos morais. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1275224, 07116938320198070007, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador